Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0727505-89.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: MOREIRA LAMEGO ADVOGADOS - EPP EMBARGADO: DEUSIRLEI SOUSA FARIAS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MOREIRA LAMEGO ADVOGADOS contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que houve erro material na apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal, pois não houve determinação pra que o recorrente regularizasse a sua representação social, houve somente a intimação para que a parte recorrida regularizasse a sua representação, razão pela qual foi induzido a não atender ao despacho. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 20/3/2018. Acrescenta-se, por oportuno, que, ao contrário do sustentado pelo ora embargante, houve a regular intimação para que o recorrente regularizasse sua representação na forma do artigo 76 do CPC (ID 16031669), e não houve a juntada do instrumento de mandato. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023